Tribunal: TJDFT
Processo: 0753065-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERMELHA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. O documento de ID 54807191 traz que a Recorrente foi inserida na fila de espera em 16/11/2022. Em 18/08/2023 foi alterada sua situação para vermelho – urgente. O Distrito Federal não trouxe informações quanto à fila de atendimento. Houve evidente demora para a realização de hernioplastia. Há a necessidade de delimitação temporal do período de espera submetido ao paciente, devendo ser considerado a partir da necessidade constatada pelo pedido médico. Passados mais de seis meses além do prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a cirurgia da Recorrente.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar exame e posterior tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação do Recorrente. Portanto, tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
4. Conforme o teor do Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
5. Resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e, sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento médico requerido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar que o Distrito Federal forneça CE - HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da decisão que deferiu a tutela antecipada, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.